Tribunal: TJDFT
Processo: 0712525-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712525-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AELTON DOS SANTOS CARVALHO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Aelton dos Santos Carvalho impetrou o presente mandado de segurança contra ato que reputou abusivo e ilegal praticado pela MM. Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho, Luciana Pessoa Ramos. O impetrante assevera que autoridade apontada coatora, de maneira teratológica, deferiu liminar em ação de reintegração de posse, dando ensejo à impetração de mandado de segurança. Alega que “na fundamentação jurídica do decisum guerreado, a Magistrada reconheceu como prova de domínio uma liminar concedida em 09 de novembro de 1993, sem que para isso tivesse referida liminar o carimbo da Vara de ‘CONFERE COM ORIGINAL’, cujo lapso temporal de 28 (vinte e oito)anos redunda em prazo mais que suficiente para sua imprestabilidade”. Aduz que as exigências do art. 561, do CPC, foram desrespeitadas, vez que o autor não comprovou que exercia posse sobre o bem objeto do pedido de reintegração, que sofreu esbulho e que a posse sobre o imóvel. Argumenta que a decisão judicial ora impugnada determinou a derrubada de 600 (seiscentas) casas sem fundamentação suficiente e sem amparo em doutrina e jurisprudência. Sustenta que existem dúvidas quanto ao endereço descrito na petição inicial. Registra que os documentos acostados aos autos de origem não servem como prova de titularidade da posse sobre a área de terra. Ao final, pugna pela concessão da segurança para que se suspendam suspender “os efeitos da decisão da autoridade coatora que concedeu liminar de desapropriação em favor dos Requerentes, quando foram desabrigados mais 600 famílias assentadas na Fazenda Sobradinho”, com imediata concessão de liminar”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo do impetrante, o presente mandado de segurança não oferece condições de ser admitido a processamento. Consoante a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional é medida excepcional, somente cabível em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. Ademais, consoante o Enunciado n.o 267, da Súmula do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. Na hipótese vertente, facultava-se ao impetrante a possibilidade de impugnar o ato judicial ora vergastado – decisão interlocutória que versou sobre tutela provisória – por meio de agravo de instrumento do terceiro prejudicado, nos termos dos arts. 966, caput, c/c 1.015, inciso I, do CPC. Assim, o presente mandado de segurança não é cabível, porque, além impugnar ato judicial que não se mostra ilegal, teratológico ou praticado com abuso de poder, a impetrante o utiliza como instrumento processual substitutivo do recurso cabível, qual seja, o agravo de instrumento. Esta egrégia Corte de Justiça tem perfilhado o mesmo entendimento, como se pode ver dos seguintes arestos, litteris: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. ‘O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória.’ (AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017) 2. Ao Agravo Interno deve ser negado provimento se não foram apresentados argumentos novos ou convincentes para afastar os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime” (Acórdão 1192725, 07224673320188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JÁ INTERPOSTO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Incabível a impetração de Mandado de Segurança contra ato judicial não teratológico, e passível de impugnação mediante a interposição de recurso ou outros meios processuais. 2. Averbe-se que a ora impetrante interpôs Agravo de Instrumento (autos de n. 0723545-28.2019.8.07.0000), tendo sido indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Acrescente-se, ainda, que o referido recurso se encontra pendente de julgamento. 3. Havendo previsão de recurso próprio em face do ato judicial, e considerando que a parte impetrante busca o reexame do mérito do decisum impugnado, mostra-se incabível a impetração de Mandado de Segurança contra referida decisão judicial. 4. Agravo Interno conhecido e não provido” (Acórdão 1256610, 07254307720198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, proclamo o impetrante carecedor da ação proposta, por falta de interesse de agir (inadequação da via eleita), indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, inciso III, e 485, inciso VI, do CPC. Dessa forma, fica denegada a segurança, como quer o art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09. Sem custas nem honorários. Publique-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2021 16:25:12. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Desembargador